Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em que se constatou a ocorrência de aquisição de medicamentos com utilização de recursos federais, sem a efetiva desoneração de ICMS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de João Soares Lyra Neto, ex-secretário de saúde do Estado de Pernambuco (gestão de 3/6/2008 a 30/3/2010), em razão de pagamentos irregulares com recursos federais repassados ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco, referentes à não desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no percentual de 17%, nas aquisições oriundas do processo licitatório 43/2008 e nas aquisições realizadas junto à empresa Hospfar - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares, no valor de R$ 2.248.245,26, e à falta de documentação comprobatória da boa e regular aplicação dos recursos do programa Assistência Farmacêutica, com débitos alcançando o montante de R$ 537.928,68, nos exercícios de 2008 e 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa Express Distribuidora de Medicamentos Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir relacionados, condenando-os, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias especificadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas de origem até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional da Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. João Soares Lyra Neto solidariamente com a empresa ATMA - Produtos Hospitalares Ltda.: Data da Ocorrência Valor (R$) 06/10/2008 19.550,16 19/03/2009 14.515,20 9.2.2. Sr. João Soares Lyra Neto solidariamente com a empresa D-HOSP - Distribuidora Hospitalar Importação e Exportação S/A: Data da Ocorrência Valor (R$) 19/03/2009 151.113,60 9.2.3. Sr. João Soares Lyra Neto: Data da Ocorrência Valor (R$) 08/08/2008 181.507,20 08/08/2008 236.050,08 08/08/2008 120.371,40 06/10/2008 29.876,88 29/10/2008 58.177,80 13/11/2008 22.523,40 04/12/2008 45.279,60 05/12/2008 119.196,90 29/12/2008 17.298,00 12/02/2009 14.148,60 16/03/2009 45.046,80 19/03/2009 16.428,60 30/03/2009 41.167,80 14/05/2009 6.151,60 09/06/2009 6.151,60 12/08/2009 20.079,36 17/08/2009 47.661,70 18/08/2009 95.323,40 9.2.4. Sr. João Soares Lyra Neto solidariamente com a empresa Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.: Data da Ocorrência Valor (R$) 29/10/2008 43.720,20 04/12/2008 15.545,12 04/12/2008 399.525,89 10/12/2008 17.131,46 19/12/2008 3.679,92 18/03/2009 26.961,52 19/03/2009 13.480,76 12/08/2009 13.493,04 9.2.5. Sr. João Soares Lyra Neto solidariamente com a empresa Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.: Data da Ocorrência Valor (R$) 06/10/2008 40.924,80 18/03/2009 17.734,08 9.2.6. Sr. João Soares Lyra Neto solidariamente com a empresa SAD-MED Ltda.: Data da Ocorrência Valor (R$) 22/9/2008 112.560,00 06/10/2008 169.959,60 29/10/2008 281.400,00 04/12/2008 322.437,87 9.3. com fundamento nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, aos seguintes responsáveis multa nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) João Soares Lyra Neto 200.000,00 Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 70.000,00 SAD-MED Ltda. 50.000,00 D-HOSP - Distribuidora Hospitalar Importação e Exportação S/A 25.000,00 Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. 4.000,00 ATMA - Produtos Hospitalares Ltda. 3.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em consonância com o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria da Saúde do Estado de Pernambuco, para ciência.